Tribunal: TJES
Processo: 5004582-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004582-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PEDRO JOSE DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004582-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
PEDRO JOSÉ DA SILVA

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que acolheu pedido de reconsideração e deferiu a liminar para determinar que o IPAJM, ora agravante, se abstenha de realizar descontos de IRPF e de contribuição previdenciária sobre os proventos de
aposentadoria de
PEDRO JOSÉ DA SILVA, ora agravado.

Em suas razões recursais o recorrente aduz,
em suma,

que
“
há expressa vedação legal para a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda, em casos como o em tela”
e que a
“
legislação exige que seja portador de CARDIOPATIA GRAVE para que se conceda o benefício. Sucede que, a junta médica entendeu que não há cardiopatia grave em atividade, porquanto os procedimentos (cirurgia realizada) e medicamentos foram suficientes para estabilizar o quadro da doença e descaracterizar a gravidade desta”.

E
m razão do agravante não haver formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal,

em pronunciamento inicial
o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s,
argui-se ausência de dialeticidade recursal
e
litigância de má-fé,

pugna
ndo
-se pelo desprovimento do agravo.

I
ntimado a se manifestar acerca das alegações vertidas em contrarrazões o agravante
apresentou o petitório Id. 1994915
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, no sentido de
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão fustigada. É como voto.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004582-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
PEDRO JOSÉ DA SILVA

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que acolheu pedido de reconsideração e deferiu a liminar para determinar que o IPAJM, ora agravante, se abstenha de realizar descontos de IRPF e de contribuição previdenciária sobre os proventos de
aposentadoria de
PEDRO JOSÉ DA SILVA, ora agravado.

Em suas razões recursais o recorrente aduz,
em suma,

que
“
há expressa vedação legal para a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda, em casos como o em tela”
e que a
“
legislação exige que seja portador de CARDIOPATIA GRAVE para que se conceda o benefício. Sucede que, a junta médica entendeu que não há cardiopatia grave em atividade, porquanto os procedimentos (cirurgia realizada) e medicamentos foram suficientes para estabilizar o quadro da doença e descaracterizar a gravidade desta”.

E
m razão do agravante não haver formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal,

em pronunciamento inicial
o
recurso fora recebido somente em seu efeito devolutivo
.

Em
contrarrazõe
s,
argui-se ausência de dialeticidade recursal
e
litigância de má-fé,

pugna
ndo
-se pelo desprovimento do agravo.

Intimado a se manifestar acerca das alegações vertidas em contrarrazões o agravante
apresentou o petitório Id. 1994915
.

De pronto adianto
que a arguição de ausência de dialeticidade não merecer prosperar.

Da leitura atenta das razões deste agravo verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente são suficientes à impugnação da decisão vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,
os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação a consideração da doença que acomete o agravado como cardiopatia grave, bem como na impossibilidade de deferir-se tutela antecipada em face da Fazenda Pública em casos como o presente.

Havendo, portanto, no caso em análise, elementos que evidenciam o propósito reformador da
decisão primeva
atacada,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

Ato contínuo, importante
pontuar
que
“
a jurisprudência das Cortes Superiores está consolidada quanto à inexistência de vedação legal quanto à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie (vide STJ, AgInt no AREsp 1244792/SP), até por força da Súmula n.º 729/STF (A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190094681, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021),
razão pela qual não procede a arguição do agravante no sentido da impossibilidade do deferimento liminar ocorrido na hipótese
.

Pois bem.
Ultrapassadas tais questões, c
inge-se a controvérsia do feito de origem em
saber se o
ora agravado
tem direito à isenção de IRRF sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988,
e
de contribuição previdenciária nos termos do artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282.

Sendo assim, cumpre-se perquirir se a documentação colacionada aos autos demonstra que seu quadro
de saúde
consiste, de fato, em cardiopatia grave a garantir-lhe dad
os

benefícios
.

A meu ver, exatamente como
entendeu o magistrado primevo,
considero

suficientes os laudos médicos apresentados pelo agravado à comprovação de que padece de cardiopatia grave.

Há colacionado
nos autos

laudo médico emitido por médico cardiologista que acompanha o agravado no sentido de que o mesmo é
“portador de Cardiomiopatia Isquêmica Severa (Cardiopatia Grave) e Hipertensão Arterial Secundária, CID ́s: I-25 e I-15;
submetido à ACT (angioplastia coronária transluminal) com implante de Stent farmacológico em artéria coronariana obstrutiva por si assume caráter evolutivo. Razão pela qual encontra-se inserido no rol de Cardiopatia Grave, podendo ser confirmada através de Angiotomografia Coronariana e/ou Cintilografia Miocárdica Perfusional (repouso e estresse farmacológico. Necessita de acompanhamento cardiológico especializado periódico definitivamente
”
(Id. 1546142 – pág. 19).

Em Relatório Médico de Id.
1546142
(pág. 20), emitido por médico diverso, constata-se também, que justamente
em razão de ser Portador de Doença Arterial Coronariana Grave, Hipertensão Sistêmica e Dislipidemia,
“Tais comorbidades conferem ao paciente limitações funcionais e físicas, sendo a Doença Arterial Coronariana considerada uma cardiopatia grave crônica”.

A
trelado à exordial, há laudo médico,
ainda,

do qual se extrai que o agravado
necessita se manter em controle clínico rigoroso
devido ao caráter crônico das patologias
, por tempo indeterminado, ante o risco de recidiva
da doença (Id. 1546136).

A
liás,

a
respeito da matéria, tanto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, possuem precedentes análogos no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios em voga, de modo que o fato de a Junta Médica do Órgão Previdenciário haver constatado a ausência de sintomas da doença
por suposta
cura
ou estabilidade do quadro
não justifica a
negativa
dos benefícios, notadamente em razão de as benesses visarem, exatamente, a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros.

N
esse sentido,
in verbis:

TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE - CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo o contribuinte diagnosticado com cardiopatia grave, a contemporaneidade dos sintomas não constitui um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal 7.713/1988.

(TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 069140003927, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Portanto, não tenho dúvida em afirmar, ao menos em sede da cognição afeta ao presente, que
a situação de saúde d
o agravado amolda-se à
benesse
tributária prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, bem como no artigo 40, §3º, da LCE nº 282,
em razão da cardiopatia grave que o acomete
.

Por fim, entendo não merecer acatamento a
pretensa condenação d
o
agravante por litigância de má-fé.

Nesta esteira, socorro-me às palavras doutrinárias que tratam exatamente de elucidar a previsão contida no art. 77, inc. II, do CPC/2015
(“
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;”
)
:

“
A vedação à apresentação de pedidos e defesas destituídas de fundamentos deve ser lida conjuntamente com o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, I, do CPC/2015). O art. 77, I, do CPC/2015, tutela a probidade na narrativa dos fatos. O art. 77, II, do CPC/2015, se relaciona à dedução do direito pelas partes. Ambas tutelam a probidade na apresentação da causa de pedir (fundamentos de fato e de direito do pedido). Pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretações que as sustente. Na medida em que a demanda e a resposta são formuladas por advogados, razoável que se possa exigir das partes o cumprimento de tal dever. Sendo, contudo, o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever, tampouco possibilidade de apenamento”.
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 274)

D
estarte,
a meu ver,
além da conduta do
agravante
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/2015, verifico ainda, que sua
resistência
não
se
mostra manifestamente destituída de fundamento
plausível, vez que a tese aventada a afastar
o direito do agravado
fora,
em especial,
no sentido de que
“
a junta médica entendeu que não há cardiopatia grave em atividade, porquanto os procedimentos (cirurgia realizada) e medicamentos foram suficientes para estabilizar o quadro da doença e descaracterizar a gravidade desta”,

fundamento este minimamente razoável ao desiderato perseguido
e direcionado ao plano fático levado ao c
onhecimento
do Poder Judiciário,
sem consistir, inclusive, em intento meramente protelatório
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA. DESCONTOS DE IRRF E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I –
D
a leitura atenta das razões deste a
gravo

verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente são suficientes à impugnação da
decisão
vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,
o
s quais, aliás, traduzem-se na indignação,
sobretudo, em relação
a
consideração da doença que acomete o agravado como cardiopatia grave,
bem como na impossibilidade de deferir-se tutela antecipada em face da Fazenda Pública em casos como o presente
,
razão pela qual rejeitou-se a arguição de ausência de dialeticidade recursal.

II -
A
jurisprudência das Cortes Superiores está consolidada quanto à inexistência de vedação legal quanto à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie, até por força da Súmula n.º 729/STF
,
razão pela qual não procede a arguição do agravante no sentido da impossibilidade do deferimento liminar ocorrido na hipótese
.

III - T
anto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, possuem precedentes análogos no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios em voga, de modo que o fato de a Junta Médica do Órgão Previdenciário haver constatado a ausência de sintomas da doença
por suposta
cura
ou estabilidade do quadro
não justifica a
negativa
dos benefícios, notadamente em razão de as benesses visarem, exatamente, a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros.

I
V
-

A
o menos em sede da cognição afeta ao presente
recurso
,
concluiu-se
que
a situação de saúde d
o agravado amolda-se à
benesse
tributária prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, bem como no artigo 40, §3º, da LCE nº 282,
em razão da cardiopatia grave que o acomete,
conforme laudos médicos suficientemente apresentados.

V
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.